Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720523-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: B. G. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: DAYENE GOMES SANTOS D E S P A C H O Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão de sua atuação no feito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator